Tribunal: TJDFT
Processo: 0702553-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702553-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERITAS ESCOLA DE IDIOMAS EIRELI - ME, REJANE BEZERRA AGRAVADO: GUIDO TADDEI REPRESENTANTE LEGAL: CARLO TADDEI DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VERITAS ESCOLA DE IDIOMAS EIRELI - ME E OUTRO contra decisão de ID n. 143037764 (autos de origem), proferida em ação de despejo, ajuizada por GUIDO TADDEI, que determinou a expedição de mandado de desocupação voluntária. Como questão prévia, a parte agravante requer a gratuidade de justiça. No despacho de ID n. 43070207, determinou-se a comprovação da hipossuficiência econômica. Em resposta, a parte agravante juntou a petição e os documentos de ID n. 43562349 e seguintes. Brevemente relatados, decido. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. De início, é importante ressaltar que o artigo 99, §6o, do Código de Processo Civil estabelece que o direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte. Desse modo, o pedido formulado por ambos os agravantes será analisado de modo individualizado. Em relação à pessoa jurídica, consolidou-se, na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos deve demonstrar sua impossibilidade de arcar com os custos do processo. Na hipótese, não está demonstrada a impossibilidade momentânea de custeio das despesas processuais pela pessoa jurídica. Os extratos bancários juntados no agravo de instrumento, além de apontarem diversas receitas, indicam a existência de dezenas de transações realizadas em nome da sócia, sem demonstração direta de que são despesas decorrentes da atividade econômica. Além das inúmeras transações realizadas com valores baixos por REJANE BEZERRA, há transferências consideráveis (a título de exemplo, no mês de novembro de 2022, houve transferências bancárias nos valores de R$ 3.400,00 e R$ 1.600,00, para contas bancárias não identificadas, respectivamente, nos dias 4/11 e 7/11; houve transação de R$ 1.000,00 realizada com o cartão no dia 18/11) que afastam o reconhecimento da hipossuficiência econômica da parte. Quanto à pessoa física, a parte agravante Rejane sequer cumpriu adequadamente a determinação de ID 43070207, uma vez que não apresentou extratos bancários de todas as contas de sua titularidade dos últimos meses. Ademais, a parte se qualifica como empresária e advogada, além de declarar residir em área nobre do Distrito Federal. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Sem que a parte agravante apresente documentação suficiente, deve-se indeferir a gratuidade de justiça. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nos termos no artigo 101, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para recolher as custas recursais, no prazo de 5 dias. Int. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora